Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-65.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021243-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.535.651-94 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1021243-65.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de
técnico em manutenção e infraestrutura, na função de
vigilante, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao artigo 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso do reclamante conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, defendendo fazer
jus
ao adicional de periculosidade, vez que exerce em seu cargo público a função de vigilância.

As contrarrazões não foram apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Recorrente é ocupante do cargo de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilância.

Pois bem. Incluído pela Portaria MTE nº 1.885/2013, o anexo III da NR-16 regulamenta sobre as atividades e operações perigosas com exposição à roubos ou outras espécies de violências físicas nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim estabelecendo:

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial
ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e
de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
. (destaque de agora)

Desta feita, em que pese as razões apresentadas pelo Município de Cuiabá, tem-se que a atividade exercida pela parte Recorrente, notadamente em relação a fazer a vigilância, enquadra-se como atividade de periculosidade, na medida em que corresponde àqueles empregados em que exercem atividade de segurança patrimonial de bens públicos.

Neste sentido:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

(N.U 1004510-74.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Desta feita, faz
jus
o Recorrente ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma municipal que disponha ao contrário.

Saliento que, sobre a ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, esta Turma Recursal firmou o entendimento de ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Neste sentido, já assim restou decidido:

EMENTA:
SERVIDOR MUNICIPAL – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA LEI MUNICIPAL – LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES – EXPOSIÇÃO A AGENTES QUIMICOS – NT 15, ANEXO 13 DA PORTARIA Nº 3.214/1978 – INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que estão submetidos os Autores em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.
(N.U 0000675-23.2010.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Cito ainda precedentes de casos envolvendo a própria municipalidade recorrida:

FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

(N.U 1020253-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL (FUNÇÃO DE VIGILANTE) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – INCIDE SOBRE OS VENCIMENTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1º, da CLT.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1009129-65.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Nos moldes do Decreto 20910/32, reconheço a prescrição dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação, de onde, o período anterior a 20/12/2016 encontram-se prescritos, e, por consequência, excluídos da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do Recorrente, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013, que, observando o prazo prescricional de 05 anos antes da data da distribuição da ação, aplica-se a partir de 30/05/2016 os valores a serem pagos,
APENAS até enquanto perdurarem as condições de trabalho perigoso
, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, aplicando-se a TAXA SELIC.

Registro ainda que,
deverá a parte autora no momento da execução do julgado
, apresentar os valores que não foram pagos, atualizados mês a mês, pelo IPCA-E, até a data do ajuizamento da ação, e acaso neste procedimento superar o valor de 60 salários-mínimos da data de distribuição da ação, o excedente será excluído da execução, pela renúncia tácita, e somente após aplicar os juros de mora a partir da citação, nos moldes anteriormente determinados.

Em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, tais valores não entram no teto dos juizados especiais de 60 salários-mínimos, aplicando-se aos valores não pagos a atualização e mora, nos moldes acima delimitados, porém, aplicadas ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Registro que a presente decisão não se trata de decisão ilíquida, cabendo, POR MERA ARITMÉTICA ao autor apresentar os cálculos pormenorizados, nos moldes determinados no presente acórdão, de onde, o mero trabalho e extensão dos cálculos, mês a mês, por si só não traduzem em complexidade, bastando fazer as contas, nos moldes apresentados e ao final, fazer a mera soma de valores.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022